Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Barros dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 124477511 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Bradesco Saúde S.A. (processo n. 0716596-77.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização de custeio de procedimentos reparadores necessários em decorrência de cirurgia bariátrica a que foi submetida, com os seguintes fundamentos: Defiro a gratuidade de justiça à autora, considerando os contracheques, que demonstram rendimentos mensais da ordem de R$1.500,00. Trata-se de pedido de tutela de urgência para que a parte ré autorize cirurgias plásticas decorrentes de cirurgia bariátrica. O STJ submeteu a julgamento, no Tema Repetitivo 1069, a seguinte questão: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes os requisitos. No caso, a parte autora juntou o laudo médico e laudo psicológico. O primeiro refere a adequação dos procedimentos cirúrgicos, e o segundo refere o estado emocional da autora, que experimenta instabilidade, baixa autoestima, insegurança e ansiedade. Não obstante o estado psicológico da autora, que em casos como o presente costuma se relacionar com a aparência, diante da submissão da questão à análise do STJ em sede de recurso repetitivo e do caráter irreversível, sob o aspecto fático, da tutela pleiteada, porque uma vez autorizadas e realizadas as cirurgias, não será mais possível desfazê-las, entendo que o requisito da urgência, para a concessão de tutelas de urgência nesses casos, deve ser expressivo e comprometer valores mais graves do direito à saúde, não podendo limitar-se apenas ao desequilíbrio psicossocial, que é passível de aguardar a solução da questão pelo STJ. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em razões recursais (Id 35929744), a agravante sustenta, em suma, a necessidade de realização da cirurgia reparado em razão de ter emagrecido cerca de 35 quilos após a cirurgia bariátrica. Diz que a grande quantidade de sobra de pele, devido a perda de massa corporal, afetou diversas regiões do seu corpo, o que lhe causa deformidades, desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica. Ressalta encontrar-se apta à realização da cirurgia reparadora, nos termos dos relatórios do seu médico assistente e do psicólogo. Argumenta sobre “problemas incapacitantes graves de pele, odor inadequado, além dos problemas psicológicos que a impedem de desenvolver um relacionamento social e afetivo satisfatório”. Alega ter sido a urgência indicada não só no relatório do seu médico assistente como também no relatório psicológico, ao contrário do que consignado na decisão agravada. Sustenta a possibilidade de concessão de tutela de evidência, nos termos dos arts. 294 e 311, IV, do CPC. Diz ser “medida totalmente reversível, pois, caso, mais adiante, resolva-se pela sua revogação, o que se admite apenas para argumentar, os pagamentos poderão ser cobrados da agravante”. Aduz ser indevida a recusa do plano de saúde na autorização do procedimento cirúrgico com o argumento de que ele não está inserido no rol da ANS, o qual entende não possuir natureza taxativa. Destaca aspectos específicos sobre o pedido de autorização para “mastopexia com inclusão de prótese mamária” sustentando a patente necessidade do procedimento. Assevera a importância das cirurgias reparadora para continuidade do tratamento da obesidade mórbida e cita jurisprudência sobre o tema. Ao final, formula o seguinte pedido: a) Que seja recebido e dado provimento ao presente Recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência em favor da Agravante, determinando-se que a Agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citadas deformidades ocasionadas pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cominado liminarmente e inaudita altera parte (sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização das cirurgias, fica a Agravada obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante), bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora Agravadas, necessários à recuperação da saúde da Agravante sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Inicialmente, saliento não ser o caso de concessão de tutela de evidência, conforme requerido pela agravante em razões recursais, porquanto para concessão de tal medida o estatuto processual estabelece requisitos específicos no seu artigo 311: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso concreto, as alegações da agravante, em uma análise inicial, não se encontram documentalmente comprovadas e também ainda não há tese firmada sobre o tema em repetitivos e/ou súmula vinculante. Além disso, malgrado as razões apresentadas pela ora recorrente, concretamente, tenho que não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, porque, em relação à probabilidade do direito, conforme devidamente registrado na decisão objurgada, há grande celeuma sobre a matéria ora em discussão, tanto que a 2a Seção do c. STJ admitiu a proposta de afetação do REsp 1.873.834/SP ao rito dos recursos repetitivos para decidir a questão relativa à obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgia plástica pós-tratamento bariátrico (Tema 1.069). A ementa do acórdão tem o seguinte teor: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Ademais, no caso concreto, a prova documental reunida aos autos não encerra elementos indicadores da afirmada necessidade imediata, decorrente de urgência ou emergência, de realização das cirurgias como continuidade do tratamento da paciente. Para melhor compreensão, destaco o teor do relatório do médico assistente da agravante apresentado pela paciente/agravante no processo de referência: RELATÓRIO MÉDICO: Declaro para os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) correção de diástase, (2) mastopexia com próteses, (3) abdominoplastia, e (4) lipoescultura, todos de caráter reparador por ser pós- bariátrica. (...) Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 10 meses com perda de 35 kg e já com estabilização do peso. Ainda não realizou nenhuma cirurgia plástica reparadora. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária) e do abdômen, além de lipodistrofias, típico para pacientes pós- bariátricos. (...) Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, desiquilíbrio psicossocial pela causa inestética. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visa o restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamentos após os primeiros procedimentos. (Id 124286501 do processo de referência) Como se vê, no relatório do médico assistente da agravante há indicação de necessidade das cirurgias, mas nada diz sobre eventual urgência ou emergência dos procedimentos, conforme defendido em razões recursais. Nenhuma consideração fez o médico sobre risco iminente à vida ou integridade física da recorrente. Ressalto que, na hipótese, apenas o laudo assinado por psicólogo aponta a “urgência para a cirurgia indicada” (Id 124286502, p. 2, do processo de referência), o qual, por si só, não ampara a alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo defendido no recurso. Assim, quanto a esse segundo requisito, o qual é relativo à urgência e deve estar somado à condição da probabilidade do direito, não identifico a ocorrência de circunstâncias que o possam configurar, seja pela verificação de perigo de dano, seja pela identificação de risco ao resultado útil do processo, isso porque ausentes elementos de convicção certificadores de que haja efetivo perigo de dano concreto à vida ou à integridade física da recorrente. A agravante, embora insista em afirmar o caráter urgente da medida para continuidade do tratamento de obesidade mórbida, requisito considerado não demonstrado na decisão agravada, não conseguiu ao menos evidenciar, nos elementos de convicção produzidos até agora, justificativa alguma para obter, em tutela de urgência, provimento favorável à realização dos procedimentos cirúrgicos que diz serem corretivos no tratamento contra a obesidade. Não está obrigado o magistrado a autorizar procedimentos cirúrgicos ao alvitre da paciente, porquanto nada há que indique deva ser solucionada a questão antes da regular instrução processual e do julgamento da lide. Some-se a isso a inexistência nos autos de informações sobre as coberturas do plano de saúde contratado pela agravante, de forma que, em âmbito de cognição sumária e sem alegação de se tratar de restrição inválida ou abusiva, não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão deduzida pela recorrente, porque impor à operadora agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados pelo médico cirurgião plástico para a reparação dos problemas relatados pela agravante em consequência de alegado emagrecimento acentuado posterior à cirurgia bariátrica a que teria se submetido em tratamento de obesidade mórbida, não se verifica verossimilhança nas afirmações, de modo que os fatos ainda deverão ser comprovados durante a instrução processual. Em caso similar, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PELE ABDOMINAL, PLÁSTICA MAMÁRIA (RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE MAMÁRIA), CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA GLÚTEA E TROCANTÉRICA, ENXERTO COMPOSTO PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTORNO E CORREÇÃO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE LIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337967, 07515919020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A situação de perigo não pode estar lastreada em genéricas assertivas, tais como as lançadas pela agravante, quanto a possíveis prejuízos advindos da não realização do tratamento cirúrgico recomendado. Sobreleva anotar, no mais, a ausência de risco a sua vida ou integridade física pelo só fato da espera pelas cirurgias estéticas, que diz serem essencialmente reparadoras como continuação do tratamento contra a obesidade, no qual se submeteu anteriormente a procedimento bariátrico. Deve ser privilegiada a decisão recorrida que não reconheceu o preenchimento do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência. De melhor prudência e cautela aguardar a instrução processual e o julgamento da lide para reconhecimento do direito à cirurgia pretendida pela recorrente. Dessa forma, sem o reconhecimento, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais, pois que não evidenciados os pressupostos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano nem ao risco ao resultado útil do processo, tenho por inviável, em cognição sumária, concedê-la. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora